Tribunal: TJDFT
Processo: 0726853-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726853-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RITA DA SILVA BARROS DO NASCIMENTO AGRAVADO: PAULO CESAR LOPES CAMARGO DESPACHO A agravante-executada não litiga com gratuidade de justiça, conforme se verifica da r. decisão, preclusa, que indeferiu o benefício, mantida no TJDFT e no STJ (id. 31552928, págs. 1/35). Nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, à agravante-executada para efetuar o preparo do recurso em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora